Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-89.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Distrofia Muscular de Becker (CID 10 G71.0), com prescrição de tratamento em regime "home care". Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Perícia judicial que corroborou a necessidade do tratamento pleiteado. Tratamento que deverá ocorrer na rede credenciada da ré ou com observância dos limites

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Distrofia Muscular de Becker (CID 10 G71.0), com prescrição de tratamento em regime "home care". Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Perícia judicial que corroborou a necessidade do tratamento pleiteado. Tratamento que deverá ocorrer na rede credenciada da ré ou com observância dos limites contratuais no caso de eventuais reembolsos por procedimentos realizados em estabelecimentos a ela estranhos. Não ocorrência de dano moral. Controvérsia motivada por dissenso acerca de interpretação contratual. Honorários sucumbenciais adequadamente fixados. Sentença mantida. Recursos improvidos.